Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-26.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000721-26.2020.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE Advogado(s): ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO APELADO: JISLANE MARIA DOS SANTOS Advogado(s):MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ALÉM DO 13° SALÁRIOE DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DO PERÍODO DE JANEIRO/2015 A JUNHO/2020. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIDO DIREITO AO QUINQUÊNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA ACRÉSCIMO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 99, DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE JUSSIAPE. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidora pública. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir, preliminarmente, sobre a competência da Justiça Comum e a prescrição quinquenal; (ii) verificar o direito da apelada à percepção das verbas discutidas; (iii) analisar se o Ente demonstrou o adimplemento; (iv) vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública; (v) examinar a aplicabilidade do art. 99, do Estatuto do Servidor Público de Jussiape. III. Razões de Decidir 3. Inicialmente, o caso em tela refere-se a regime jurídico estatutário, de competência da Justiça Comum. 4. Demonstrada inaplicabilidade da prescrição quinquenal, vez que o ajuizamento data de 2020, e as verbas pleiteadas relacionam-se ao período de 2015 a 2020. 5. No mérito, verifica-se que a apelada demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob o regime jurídico estatutário, contudo, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil. 6. Dessa forma, restou reconhecido o direito da apelada à parcela salarial de dezembro/2026, ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional do período discutido (2015 a 2020), bem como ao pagamento do adicional por tempo de serviço. 7. Sentença reforma apenas para acréscimo do adicional por tempo de serviço, consoante o disposto no art. 99, do Estatuto do Servidor Público de Jussiape. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reforma apenas para acréscimo do adicional por tempo de serviço. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: 1. Competência da Justiça Comum. 2. Adicional por tempo de serviço não prescrito. 3. Não comprovação do pagamento pelo Ente. 4. Direito à percepção das verbas salariais pela apelada. 5. Vedação ao enriquecimento sem causa do Ente Municipal. 6. Aplicabilidade do art. 99, do Estatuto do Servidor Público de Jussiape. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000721-26.2020.8.05.0153, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE JUSSIAPE e apelada, JISLANE MARIA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E